Tribunal: TJSP
Processo: 1006813-62.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de restituição de valor enviado, via TED, para conta distinta daquela para a qual se pretendia o envio - Improcedência – Preliminar - Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, pela suficiência da prova documental já produzida – Mérito - Autora que fez o TED e foi a responsável

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de restituição de valor enviado, via TED, para conta distinta daquela para a qual se pretendia o envio - Improcedência – Preliminar - Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, pela suficiência da prova documental já produzida – Mérito - Autora que fez o TED e foi a responsável pelos dados informados para realização da operação bancária - Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada à instituição financeira - Configurada a excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva da vítima) – Sentença mantida - Recurso desprovido.